Tribunal: TJSP
Processo: 1013894-08.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA AUTORA E REFORMOU EM PARTE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO – INSURGÊNCIA DO INSS – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO DECISUM – CONDENAÇÃO EM VALORES INDEVIDOS RELATIVOS AO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM PERÍODO CONCOMITANTE AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA- CRITÉRIOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA AUTORA E REFORMOU EM PARTE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO – INSURGÊNCIA DO INSS – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO DECISUM – CONDENAÇÃO EM VALORES INDEVIDOS RELATIVOS AO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM PERÍODO CONCOMITANTE AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA- CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.